Tribunal: TJES
Processo: 0003732-29.2020.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado; Receptação; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2023-01-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003732-29.2020.8.08.0021
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JHONNATAN PEREIRA PIMENTEL
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Revisor / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0003732-29.2020.8.08.0021 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: JHONNATAN PEREIRA PIMENTEL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
J
HONNATAN PEREIRA PIMENTEL
, por irresignado com a r. sentença de fls.
2
73/279
, que
o condenou
nas sanções do artigo 157,
§ 2º, inciso II, do Código Penal, e artigo 244-B, da Lei nº 8.069/90,
à pena
definitiva
de
0
6
(s
eis
) anos,
02
(d
ois
) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 1
0
(d
ez
)
dias-multa,
para cumprimento no regime semiaberto
.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 13 de agosto de 2020, o denunciado e um comparsa, na companhia de dois adolescentes e utilizando simulacro de arma de fogo, subtraíram para si um aparelho celular pertencente a vítima Vitória Simone Nascimento Santos, que estava acompanhada pelo companheiro Sinézio Carneiro Outra.

Em suas razões recursais, às fls. 3
04/307
, a defesa requer a absolvição do acusado
do crime de corrupção de menores.
Por fim, requer a redução da sua pena para o mínimo legal.

O
ilustre representante do Ministério Público em suas contrarrazões, às fls.
3
15/319
, manifesta-se
pelo improvimento do recurso
.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça de lavra d
a
ilustre Procurador
a

de Justiça K
arla Dias Sandoval Mattos Silva
, opinando pel
o improvimento do recurso defensivo.

De plano, rechaço a tese absolutória relativa ao crime de corrupção de menores pretendida pela defesa.

O policial militar Igor da Cunha Martins, às fls. 222, asseverou que durante a ação criminosa um dos menores estava dirigindo o veículo, enquanto o outro estava na parte de trás do veículo.

Em juízo, o réu confessou a autoria delitiva, às fls. 252, aduzindo que não sabia a idade dos menores.

Contudo
,
o delito de corrupção de menores é tido como crime formal, que visa tutelar a integridade moral do menor e, ainda, evitar que sirva à prática criminosa por agentes maiores em vista de sua inimputabilidade penal, revelando-se dispensável, por conseguinte, à configuração do fato típico, a efetiva prova de que acabou corrompido e da conduta dolosa do agente, bastando a confirmação de que este último perpetrou o fato típico em companhia de inimputável, o que ocorreu na hipótese dos autos
.

No mesmo sentido,
é a redação da Súmula nº 500, do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe:
“a configuração do crime previsto no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.”

À mesma conclusão chegou a douta Procuradoria de Justiça em seu parecer, ao consignar que
“
O
a
pelante não trouxe aos autos elementos de prova que, categoricamente, demonstrassem o seu desconhecimento sobre a menoridade da sua comparsa, tendo já decidido o STJ que esta Corte possui entendimento firmado no sentido de só admitir o erro de tipo no crime de corrupção de menores quando a defesa apresentar elementos probatórios capazes de sustentar a alegação de desconhecimento do acusado acerca da menoridade do coautor
(...).

Requer ainda a defesa, seja a pena do réu reduzida ao mínimo legal.

Percebe-se nos autos que
o
ilustre magistrad
o
sentenciante, atendendo aos parâmetros estabelecidos nos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal, passou a dosar a reprimenda penal fixando a pena-base
do réu
em 0
4
(
q
uatro
) anos
e 06 (seis) meses de reclusão em relação ao crime de roubo qualificado
, justificando o acréscimo da referida sanção ante a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, a saber,
os
motivos
do crime
.

Desta feita, tenho que não procedem os argumentos defensivos, pois o que se verifica de forma clara, é que o magistrado sentenciante se utilizou de um critério subjetivo para valorar as citadas circunstâncias judiciais dentro dos limites permitidos pela legislação.

Diante destas considerações, é induvidoso que a pena deve guardar direta relação com a gravidade do delito e a personalidade do agente, e no caso concreto,
o

MM. Juiz
- dentro da fundamentação contida em sua sentença - foi coerente ao estipular
a pena-base,
até porque, a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, impede a fixação desta e em seu patamar mínimo.

N
este sentido:

3. Ao aplicar a pena-base, o juízo a quo agiu com propriedade, prolatando sentença em plena harmonia com os ditames legais que regem os temas discutidos nesta ação penal e analisou corretamente as circunstâncias judiciais descritas no artigo 59 do Código Penal, fundamentando-as, bem como o artigo 68 do mesmo CODEX, aplicando pena suficiente e necessária à reprovação do delito praticado pelos apelantes. A aplicação da pena-base no mínimo legal só é possível quando todas as circunstâncias judiciais são favoráveis ao réu, o que não ocorreu na questão em debate. 4. A ilustre defesa não apresenta elementos hábeis a apontar a alegada desproporcionalidade, apenas afirmando a sua existência. Sendo a pena máxima de multa fixada pelo artigo 49, caput, do Código Penal, em 360 (trezentos e sessenta) dias-multa, não se vislumbra a alegada irregularidade. 5. Quanto ao pleito de detração da pena provisoriamente cumprida, vislumbra-se dos autos que a subtração da pena não conduz à alteração do regime inicial de cumprimento de pena dos recorrentes, à luz do § 2º, do artigo 387, do Código Penal. 6. No que diz respeito ao pedido da defesa de isenção de custas processuais, entendo que este poderá ser examinado pelo juízo da execução criminal, tendo em vista que é naquela etapa processual que se deve analisar a real situação financeira do reeducando, diante da possibilidade de alteração deste quadro após a data do trânsito em julgado da condenação, havendo inclusive a possibilidade de parcelamento dos pagamentos das custas processuais e da multa atinente ao tipo penal. 7. Apelo improvido. (TJES; APCr 0031152-98.2019.8.08.0035; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 19/10/2022; DJES 24/10/2022)”.

Diante de todo o exposto,
e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça
,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
,
para manter intacta a sentença objurgada.

É como voto.

VOTO REVISOR
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0003732-29.2020.8.08.0021 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: JHONNATAN PEREIRA PIMENTEL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO
QUALIFICADO
E CORRUPÇÃO DE MENORES –

ABSOLVIÇÃO
EM RELAÇÃO AO CRIME PREVISTO NO
ARTIGO 244-B, DO ECRIAD – INVIABILIDADE
–
INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 500, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA –
REDUÇÃO DA
S
PENA
S
PARA O MÍNIMO LEGAL – INVIABILIDADE –
DOSIMETIRA REALIZADA EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 59 E 68 DO CÓDIGO PENAL
-
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1.
A autoria e a materialidade delitiva encontram-se devidamente confirmadas através da
confissão do réu em juízo,

razão pela qual se mostra inviável o pleito absolutório formulado pela defesa
em relação ao crime de corrupção de menores, a teor do disposto na Súmula nº 500, do Superior Tribunal de Justiça
.
2. Não há que cogitar na alteração do apenamento imposto ao sentenciado quando devidamente demonstrada que a mesma restou dosada em conformidade com os ditames estabelecidos nos artigos 59 e 68, do Código Penal. 3
. Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
à unanimidade, NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.